Tribunal: STF
Processo: Rcl 8743
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação tem como objeto a preservação da competência do Supremo ou da autoridade de pronunciamento por si formalizado.



    COMPETÊNCIA – AÇÃO – PARÂMETROS. Define-se a competência segundo as balizas objetivas e subjetivas da petição inicial.